Tribunal: STF
Processo: ARE 1335497
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 37, X, CF/88. REVISÃO GERAL ANUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. UNIÃO FEDERAL E UFSC. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. SÚMULAS 343 STF. Ao tempo do julgamento da ação ordinária o tema acerca da legitimidade passiva das Autarquias e Fundações Federais para responderem à demanda sobre indenização material por omissão legislativa (art. 37, X, CF/88) era controvertido nos tribunais pátrios, ensejando nesta esfera a aplicação da Súmula 343 do STF. É cediço na Corte Superior que para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo dicisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se ‘recurso’ ordinário com prazo de interposição de dois anos. Ademais, para que a ação fundada no art. 485, V, do CPC, seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo dicisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege um dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar. Ação improcedente” (eDOC 5, p. 9)



    Na origem, trata-se de ação rescisória proposta contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou a União a pagar indenização referente aos reajustes não realizados pelo Poder Público em razão da mora legislativa em editar norma que regulamente o reajuste anual de servidores públicos.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, LIV e LXXI; 37, X e § 6º; 60, § 4º, III; 61, § 1º, II, “c”; 169, § 1º, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a nulidade do acórdão rescindendo, com fundamento na ausência de citação da União e na ilegitimidade passiva da Universidade Federal de Santa Catarina (eDOC 14, p. 9-13).



    Argumenta-se, ainda, a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a ausência de edição de lei regulamentadora de determinado direito (no caso, o reajuste anula) deveria ser objeto de mandado de injunção, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (eDOC 14, p. 14-18).



    Sustenta-se que a concessão do reajuste por força de decisão judicial viola o mandamento constitucional que determina a prévia indicação de dotação orçamentária para concessão de aumentos para servidores públicos (eDOC 14, p. 21-22).



    Por fim, afirma-se que o acórdão rescindendo apreciou o caso sob o prisma da responsabilidade civil do Estado em não editar norma que regulamente o reajuste anual dos servidores, mas que, no caso, não há como se discutir eventual responsabilidade objeta do Estado por omissão legislativa (eDOC 14, p. 22-26).



    O recurso extraordinário foi parcialmente admitido (eDOC 18).



    Os autos foram remetidos pela Vice-Presidência do Tribunal de origem para o órgão julgado, para se realizar juízo de retratação, diante do julgamento do tema 19 da repercussão geral do STF (eDOC 25), tendo o entendimento anterior sido mantido, com suporte na delimitação da controvérsia da ação rescisória à legitimidade da Universidade Federal de Santa Catarina (eDOC 27).



    Novo juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, no sentido de não admitir o recurso extraordinário (eDOC 33).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, vale esclarecer que a ação rescisória que ora se debate foi proposta com o objetivo de buscar a rescisão de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO”



    Logo, tem-se a clara a delimitação horizontal da controvérsia da ação rescisória, extraída da delimitação da matéria debatida no próprio acórdão rescindendo, competindo ao ius rescindens apreciar unicamente a nulidade do acórdão por ausência de citação da União e ilegitimidade passiva da Universidade Federal de Santa Catarina.



    Além disso, nota-se que o recurso extraordinário se sustenta, essencialmente, na nulidade do acórdão rescindendo por ausência de citação da União e por ilegitimidade da Universidade Federal de Santa Catarina, bem como nas questões de mérito referentes ao direito à indenização em favor de servidores públicos que não foram beneficiados com o reajuste anual, em razão da mora legislativa em regulamentar tal garantia. 



    Pois bem.



    Quanto à alegação de nulidade, verifica-se que o Tribunal de origem consignou que a questão da legitimidade dos entes públicos federais era controvertida ao tempo da decisão e que havia diversos julgados a afirmar tanto a legitimidade das Universidades Federais quanto da União para responderem em demandas semelhantes. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Quanto ao mérito, da análise detida dos autos é possível verificar que o agravo regimental interposto pela UFSC (fls. 172/174), onde pretendeu discutir a nulidade da sentença por entender que a mesma sustentou litígio contra a Universidade, indicando no polo passivo a União Federal como ré e não a UFSC, como deveria ter feito constar. O agravo por seu turno teve negativa de seguimento ao fundamento de trata-se de mero erro material da sentença que indicou a União ao invés de consignar a UFSC, posto que foi a Universidade quem figurou nos autos durante o curso do feito ordinário. Na sequência, interpôs recurso especial contra tal decisão que também teve negada a sua admissibilidade (fl. 200), assim como o agravo de instrumento contra tal despacho que não foi conhecido pelo STJ (fl. 204/2006).



    Não há como negar que a matéria envolvendo a legitimidade da UFSC na ação de conhecimento em que figurou como ré foi objeto de recursos no curso da ação e foi corretamente examinada.



    Todavia, ao tempo do julgamento da ação ordinária o tema acerca da legitimidade passiva das Autarquias e Fundações Federais para responder a demanda sobre indenização material por omissão legislativa (art. 37, X, CF/88) era controvertida nos Tribunais pátrios, ensejando nesta esfera a aplicação da Súmula 343 do STF.



    A matéria foi decidida nesta Casa em diversas ocasiões tanto no sentido da legitimidade das Universidades Federais para responderem a tais demandas, como atribuindo a legitimidade à União Federal (...)



    Inclusive o STJ chegou a se posicionar sobre a legitimidade passiva da União Federal, mas não de forma unânime entre as Turmas (...)



    É cediço na Corte Superior que para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se “recurso” ordinário com prazo de interposição de dois anos (...)



    Por tais razões, tenho pela inocorrência de violação de lei pelo julgado objeto de rescisão” (eDOC 5, p. 3-7)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra ampara na Súmula 343 do STF, que assenta não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Logo, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte nesse ponto. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A POSIÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). IRRELEVÂNCIA DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DE TEMPO ENTRE O JULGAMENTO RESCINDENDO E A VIRADA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo (RE-AgR 353.133) foi proferido pela Primeira Turma em 15.3.2005, ocasião em que acolhida a orientação do Plenário então vigente, no sentido da legitimidade da apropriação de créditos do ICMS pela entrada de produtos da cesta básica, cuja saída contava com o benefício da base de cálculo reduzida, só alterada em 17.3.2005, por ocasião do julgamento do RE 174.478. 2. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (RE 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014). 3. Irrelevante o lapso temporal, mais ou menos extenso, decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte. 4. Desimportante, também, se, entre a data do julgamento e a publicação do acórdão, houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 1956 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que “O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 978852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.09.2020)



    Ademais, em caso semelhante, objeto do tema 136 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014, o Supremo Tribunal Federal assentou que cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (RE 590809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014) 



    No que se refere às alegações de mérito, notadamente (a) a inadequação da via eleita, (b) a violação ao mandamento constitucional que determina a prévia indicação de dotação orçamentária, e (c) a impossibilidade de se discutir a responsabilidade objeta do Estado por omissão legislativa, tem-se que tais questões remetem ao próprio mérito debatidas no processo que deu origem à presente ação rescisória. 



    Contudo, conforme salientado anteriormente, a matéria controvertida nesta ação está delimitada à legitimidade da Universidade Federal de Santa Catarina, do que se depreende a impropriedade das alegações formuladas no recurso extraordinário, posto que não foram objeto de debate no acórdão rescindendo. Efetivamente, as alegações visam unicamente rediscutir a matéria de fundo, o que é inviável em sede de ação rescisória, fora das hipóteses legalmente previstas para esta modalidade de ação.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não cabe ação rescisória, sob a alegação de ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. In casu, incide a Súmula 343 deste Tribunal, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário do STF, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014). 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (AR 1900 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.04.2015)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA STF 343. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de não caber recurso extraordinário para se rediscutir a aplicação de norma processual ordinária, referente aos requisitos de cabimento de ação rescisória (art. 485 do CPC e Súmula STF 343). 2. O recurso extraordinário em ação rescisória deve ter por objeto as razões do acórdão nela proferido e não as questões versadas na decisão rescindenda. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE 548464 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 28.11.2008)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente